Tribunal: TJES
Processo: 0021359-72.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021359-72.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILDO DE ALCANTARA

APELADO: MARLI ROSA LABAREZIO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIROS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA E COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ELEMENTOS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da existência de cerceamento de defesa, ante a existência de embargos de terceiro.

2
. Na origem, conforme emerge da petição inicial, os requerentes ajuizaram ação de reintegração de posse alegando, em resumo, que são proprietários do imóvel descrito nos autos e a existência de esbulho por parte do requerido. Posteriormente, em sede de julgamento antecipado o Magistrado primevo decretou a revelia do requerido e julgou o pleito autoral.

3.
O
requerido apresentou o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente a existência de cerceamento de defesa, sob o frágil argumento de que os autos estariam suspensos em razão do ajuizamento dos embargos de terceiros de nº 0015329-50.2016.8.08.0048. Todavia, considerando que não consta nenhuma determinação judicial de suspensão dos presentes autos, nem mesmo no bojo dos embargos de terceiro em questão, não merece prosperar a tese sustentada pelo recorrente.

4.
Pela detida análise dos autos, verifica-se que o requerido estava devidamente representado por seu advogado, o qual foi intimado de todos os atos processuais, mantendo-se inerte em mais de uma ocasião.

5.
A revelia, no caso, foi decretada em razão da ausência de apresentação de resposta no prazo tempestivo, contado, como visto, a partir da intimação da decisão liminar que deferiu a reintegração de posse dos autores, ora recorridos.

6.
Conforme inteligência do artigo 344 do CPC, não contestada a ação, o réu será considerado revel, com presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, o que foi observado pelo Juízo a quo. Destaca-se que o mencionado efeito da revelia (presunção de veracidade) apenas não ocorre nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, as quais não se enquadram na demanda. Outrossim, não se pode olvidar que mesmo após o decurso do prazo sem qualquer manifestação, o Juízo
a quo
intimou a parte requerida para se manifestar acerca da possibilidade de julgamento antecipado, restando novamente inerte o requerido.

7.
Nesse quadro, não se vislumbram razões para declarar a nulidade da sentença, proferida com amparo no art. 355, II, do CPC, uma vez que o réu foi considerado revel, com incidência da presunção de veracidade, não havendo, portanto, razão para acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa.

8.
Conclui-se que o julgamento antecipado no caso em tela não implicou em ofensa ao direito de defesa do requerido, pois a decretação da revelia decorreu de mera incidência da legislação processual para o caso de não apresentação de contestação, devidamente certificada nos autos.

9.
Por fim, tendo o Magistrado constatado a existência de elementos suficientes para a formação de sua convicção e não vislumbrando a imprescindibilidade de outras provas,
não há que se falar em cerceamento de defesa.
Logo, não há que se falar em nulidade da r. sentença, a qual deve ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.

10.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RONILDO DE ALCANTARA
, em face da r. sentença, fls. 468/469, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Serra-ES que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por João Labarezio e Marli Rosa Labarezio, julgou procedente o pedido autoral a fim de reintegrar a parte autora na posse dos imóveis descritos na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a consequente determinação de desocupação.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a partir do ajuizamento dos Embargos de Terceiros, apresentados pelo Sr. Rodrigo Miranda Nunes, em 19/07/2016, tombado sob o n°0015329-50.2016.8.08.0048, deveria ficar suspensa a tramitação da ação principal de reintegração de posse e, portanto, as decisões determinando a apresentação de defesa por parte do apelante e acerca da produção de prova são nulas.

No mérito, alega o apelante que sequer teve oportunidade de se defender, pois ao julgar os embargos de terceiro (em apenso), o Juiz julgou no mesmo dia a presente ação, sem lhe dar direito de manifestação. Destacou, ainda,

Destacou, ainda, que a qualidade de possuidor do embargante se prova com o contrato de cessão de direitos possessórios. Por fim, requer seja declarada nula a sentença de fls. 478/479, com o prosseguimento do feito a partir da citação do requerido, ora apelante.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados às fls. 496/499, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
RONILDO DE ALCANTARA
, em face da r. sentença, fls. 468/469, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Serra-ES que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por João Labarezio e Marli Rosa Labarezio, julgou procedente o pedido autoral a fim de reintegrar a parte autora na posse dos imóveis descritos na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a consequente determinação de desocupação.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a partir do ajuizamento dos Embargos de Terceiros, apresentados pelo Sr. Rodrigo Miranda Nunes, em 19/07/2016, tombado sob o n°0015329-50.2016.8.08.0048, deveria ficar suspensa a tramitação da ação principal de reintegração de posse e, portanto, as decisões determinando a apresentação de defesa por parte do apelante e acerca da produção de prova são nulas.

No mérito, alega o apelante que sequer teve oportunidade de se defender, pois ao julgar os embargos de terceiro (em apenso), o Juiz julgou no mesmo dia a presente ação, sem lhe dar direito de manifestação.

Destacou, ainda, que a qualidade de possuidor do embargante se prova com o contrato de cessão de direitos possessórios. Por fim, requer seja declarada nula a sentença de fls. 478/479, com o prosseguimento do feito a partir da citação do requerido, ora apelante.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados às fls. 496/499, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da existência de cerceamento de defesa, ante a existência de embargos de terceiro.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, os requerentes João Labarezio e Marli Roda Labarezio ajuizaram ação de reintegração de posse alegando, em resumo, que são proprietários do imóvel constituído por 03 lotes de terreno urbano, de n.°s 01, 02 e 23 da Quadra G-I, com área total de 837,00 m2 (oitocentos e sete metros quadrados), situados no loteamento denominado Vila Nova de Colares, em Manguinhos, no Município de Serra/ES, matriculados no Cartório do Registro Geral de Imóveis sob os números 78.639, 78.640 e 78.641.

Alegam os autores que recusaram a proposta de compra formulada pelo requerido, entretanto, alegando ter adquirido de terceiro o réu iniciou em 06/08/2014 um muro para cercar o imóvel.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido (Romildo Alcântara) requereu a juntada de procuração à fl. 54, tendo, inclusive, comparecido a audiência de justificação, conforme ata de fls. 60, devidamente acompanhado por seu procurador, Dr. Ricardo Pimentel Barbosa.

Após a manifestação das partes, inclusive do requerido, o MM Juiz primevo deferiu o pedido liminar de reintegração de posse (fls.436 - p. 273/274 do arquivo digital vol 002), tendo como fundamento a existência de farto acervo probatório no sentido de confirmar a ocorrência do esbulho e, de conseguinte, concedeu a parte requerida prazo para a apresentação da contestação.

Nesse ponto, destaco que consta nos autos a ciência expressa do patrono do requerido à fl. 440v (p. 281 - do arquivo digital - vol 2) acerca do teor da decisão supramencionada, o que restou devidamente certificado à fl. 450v (p. 302 - do arquivo digital - vol 2), tendo, portanto, o requerido deixado de apresentar defesa no prazo legal.

Em que pese a certidão em comento, o d. Magistrado de origem, determinou a intimação das partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide (fls. 458, p. 315 - do arquivo digital vol. 02).

Todavia, em que pese constar na intimação no nome do patrono do requerido, este novamente deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, conforme devidamente certificado à fl. 467v (p. 332 - do arquivo digital vol. 02).

Nesse ínterim, sobreveio a r. sentença de fls. 468/469 (p. 333/334 do arquivo digital vol. 02), que em sede de julgamento antecipado, decretou a revelia do requerido, julgando procedente o pedido autoral a fim de reintegrar a parte autora na posse dos imóveis descritos na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a consequente determinação de desocupação.

Irresignado, o requerido apresentou o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente a existência de cerceamento de defesa, sob o frágil argumento de que os autos estariam suspensos em razão do ajuizamento dos embargos de terceiros de nº 0015329-50.2016.8.08.0048.

Todavia, considerando que não consta nenhuma determinação judicial de suspensão dos presentes autos, nem mesmo no bojo dos embargos de terceiro em questão, não merece prosperar a tese sustentada pelo recorrente.

Além disso, da detida análise dos autos, verifico que o requerido estava devidamente representado por seu advogado, o qual foi intimado de todos os atos processuais, mantendo-se inerte em mais de uma ocasião.

A revelia, no caso, foi decretada em razão da ausência de apresentação de resposta no prazo tempestivo, contado, como visto, a partir da intimação da decisão liminar que deferiu a reintegração de posse dos autores, ora recorridos.

Conforme inteligência do artigo 344 do CPC, não contestada a ação, o réu será considerado revel, com presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, o que foi observado pelo Juízo a quo.

Destaca-se que o mencionado efeito da revelia (presunção de veracidade) apenas não ocorre nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC, as quais não se enquadram na demanda.

Outrossim, não se pode olvidar que mesmo após o decurso do prazo sem qualquer manifestação, o Juízo
a quo
intimou a parte requerida para se manifestar acerca da possibilidade de julgamento antecipado, restando novamente inerte o requerido.

Nesse quadro, não se vislumbram razões para declarar a nulidade da sentença, proferida com amparo no art. 355, II, do CPC, uma vez que o réu foi considerado revel, com incidência da presunção de veracidade, não havendo, portanto, razão para acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa.

A esse respeito, trago à baila breve trecho do voto proferido na apelação cível de nº
1.0000.23.193353-2/001, proferido pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

O devido processo legal, como é cediço, tem como corolários a ampla defesa e o contraditório. Por ampla defesa entende-se a garantia que é dada ao réu de condições que lhe possibilitem trazer ao processo todos os elementos aptos a esclarecer a verdade, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa.

O direito à produção da prova é, com certeza, uma das mais evidentes manifestações do devido processo legal. Todavia, em contraposição ao direito das partes, está o direito do juiz, a quem, como destinatário da prova, compete zelar pelo devido andamento do feito, com o indeferimento da produção de provas inúteis.

Dessa forma, não configura cerceamento de defesa o deslinde da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Exatamente essa a hipótese dos autos, eis que o julgador entendeu que a matéria controvertida trata-se de questão eminentemente de direito e que as provas documentais necessárias ao deslinde do feito já foram juntadas ao processo, ressaltando, além disso, que os litigantes não justificaram a necessidade e pertinência das provas pleiteadas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.193353-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2024, publicação da súmula em 07/05/2024).

Nessa ordem de ideias, conclui-se que o julgamento antecipado no caso em tela não implicou em ofensa ao direito de defesa do requerido, pois a decretação da revelia decorreu de mera incidência da legislação processual para o caso de não apresentação de contestação, devidamente certificada nos autos.

Por fim, destaco que tendo o Magistrado constatado a existência de elementos suficientes para a formação de sua convicção e não vislumbrando a imprescindibilidade de outras provas,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Logo, não há que se falar em nulidade da r. sentença, a qual deve ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RONILDO DE ALCANTARA e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar